Tribunal: STF
Processo: ARE 1590429
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Acumulação de proventos de aposentadoria. Cargos de vigilante (UFMA) e auxiliar de serviços (SEGEP/MA). Revisão de ato administrativo de concessão de aposentadoria deferida há 25 anos. Princípio da segurança jurídica. Situação excepcional. Prevalência. Tema nº 1.276 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. 

    1. A jurisprudência da Suprema Corte tem se inclinado, em situações excepcionais, a privilegiar o princípio da segurança jurídica, não recomendando o desfazimento de relações fáticas constituídas por longo tempo, sob a presunção de que são legítimas.

    2. Não há aderência estrita entre o que foi fixado na tese do Tema nº 1.276 da Repercussão Geral e o conteúdo do acórdão recorrido, sobretudo porque o caso concreto trata da própria concessão de aposentadoria.

    3. Agravo regimental não provido.

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.